Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. TRATAMENTO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enunciado da Súmula 608 do STJ dispõe que: “[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A Lei 9.656/1998 proíbe a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral imotivada do plano privado de assistência à saúde individual ou familiar por iniciativa da operadora.
3. O plano de saúde coletivo — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários — pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009.
4. Por sua vez, o contrato coletivo de plano de saúde com menos de 30 usuários impõe a apresentação de justificativa idônea pela operadora a fim de validar a rescisão unilateral.
5. Se há usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora do plano de saúde, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica.
6. Se houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deverá ser permitida aos usuários a migração para planos individuais ou familiares.
7. Na hipótese, a apelada foi diagnosticada com câncer de tireoide e estava submetida à tratamento médico. Com o cancelamento do contrato não houve qualquer oferta de migração do plano coletivo para a modalidade individual ou familiar.
8.Precedentes: REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022; Acórdão 1819620, 07093290820238070005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso desprovido.